Tribunal: STF
Processo: Rcl 49766
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se reclamação ajuizada por Marco Antonio do Nascimento contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 0008695-40.2020.8.19.0000, por alegada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para julgar agravo em recurso extraordinário.



    Narra o reclamante que a demanda dos autos n° 0008695-40.2020.8.19.0000 trata de ação rescisória ajuizada em face do Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de desconstituir decisão anterior, proferida pelo TJRJ, a qual teria deixado de aplicar entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (ARE nº 685.870-MG).



    Prossegue a narrativa aduzindo que a autoridade reclamada julgou extinta, sem resolução de mérito, a rescisória ajuizada e, após a interposição do competente recurso extraordinário, sobreveio decisão de inadmissibilidade, a qual negou seguimento ao recurso.



    Discorre que contra essa decisão interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, tendo a autoridade reclamada deixado de conhecer do recurso, alegando que a inadmissão do apelo extremo teria se dado com base em processos cuja repercussão geral já havia sido negada pelo STF.



    Diz que, 



“não há interesse e [n]em efetividade que a questão deve ser impugnada e novamente por agravo interno ao órgão especial ou pleno do tribunal que já não conheceu a matéria e julgou sem conhecer o mérito.”



    Sustenta que a autoridade reclamada incorreu em usurpação de competência desta Suprema Corte, devendo os autos subirem à apreciação do STF, para que seja aplicado o entendimento firmado no ARE 685.870-MG ou que seja determinado ao TJRJ que aplique o referido precedente, visto que “não há limitação de idade para matrícula em curso de formação militar para policial militar”.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita formulado pelo reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RISTF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.



    Quanto ao mais, alega-se usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar recurso de agravo do art. 1.042 CPC.



    In casu, verifico que a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário, não só com base em precedente firmado em sede de repercussão geral, mas também em razão dos óbices previstos nas Súmulas 279 e 284/STF. Vide:



    “Inicialmente, cumpre registrar que, no que concerne à alegação de violação aos artigos 283, parágrafo único e 966, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, o recurso não deve ser admitido, pois além de genéricas as alegações, trata-se de legislação infraconstitucional cuja suposta violação não pode ser questionada por meio do presente recurso. 



    Tratando-se de recurso extraordinário, devem ser observados os requisitos do artigo 102, inciso III, da Carta Magna para que seja reconhecida a competência do Supremo Tribunal Federal. Veja-se:



    (...)



    Portanto, não há que se falar em recurso extraordinário para guardar dispositivos infraconstitucionais, o que torna o recurso inadequado e inepto, atraindo mais uma vez a incidência da sumula nº 284 do STF. 



    (...)



    No tocante à violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, o acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal por oportunidade do julgamento do mérito do AI 791.292/PE, representativo do Tema nº 339 do seu repertório (‘Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais’), do qual foi extraída a seguinte tese:



    (...)



    Ademais, no que tange à alegada ofensa ao artigo 5º, inciso LIV da Constituição Federal, em relação à alegada ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE nº 748.371/MT, objeto do Tema nº 660 (‘Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada’), entendeu que não há repercussão geral nas ações cujo objeto envolva tal matéria, reconhecendo que eventual violação, se ocorresse, seria meramente reflexa, passando pelo exame da legislação infraconstitucional:



    (...)



    Por fim, quanto à violação ao artigo 70, inciso XXX da Constituição Federal, conforme se verifica das razões recursais, em que pesem as alegadas violações à Constituição, o que o recorrente pretende é a revisão do julgado com o reexame e nova valoração do contexto fático-probatório presente nos autos, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Impositiva, no caso concreto, a aplicação do enunciado da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’.”. 



    Contra essa decisão foi interposto o agravo disposto no art. 1.042 do CPC, julgado pela autoridade reclamada com o seguinte fundamento:



    “O agravo em face da decisão, que negou seguimento ao recurso extraordinário, não deve ter conhecido, eis que manifestamente descabido. Com efeito, na medida em que julgada a questão sob a sistemática da repercussão geral, o único recurso cabível em face da decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral era o agravo interno para o Órgão Especial (art. 1.030, §2º, do CPC/2015), esgotando-se nele a jurisdição.



    (...)



    À vista do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.”



    A partir da leitura das decisões supracitadas, concluo que a decisão de inadmissibilidade não se baseou, unicamente, na aplicação de entendimento firmado em repercussão geral. Houve aplicação das Súmulas 284 e 279/STF.



    A inadmissibilidade de recurso extraordinário com fundamento nas súmulas desta Suprema Corte, não é alcançada pela ressalva contida na parte final do art. 1.042, caput, do CPC, razão pela qual entendo configurada a usurpação da competência do STF para apreciar o agravo em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 727 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. É improcedente a reclamação, por usurpação de competência, nos termos da Súmula 727 do Supremo Tribunal Federal, quando o recurso de agravo (art. 544 do CPC) ataca inadmissão do recurso extraordinário com fundamento em precedente da sistemática da repercussão geral. 2. Não é cabível o manejo de reclamação para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. 3 Agravo regimental, interposto em 23/06/2016, a que se nega provimento” (Rcl nº 24.145/AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 25/10/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA SÚMULA N. 727 NÃO CONFIGURADA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 35.383/AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/10/19).



    Em observância aos princípios da celeridade processual e da eficiência da prestação jurisdicional, entendo que, embora acolhida a tese de usurpação da competência do STF, a procedência desta reclamatória dispensa o envio dos autos originários a esta Suprema Corte.



    Essa solução não é inédita na Corte, sendo adotada em sede de reclamação constitucional que, embora acolha a tese de usurpação da competência do STF por uso da ação civil pública como sucedâneo de ação do controle concentrado de constitucionalidade, dispensa o envio dos autos originários quando verificada a ausência de legitimidade do autor da ACP para propor ação de controle abstrato na Suprema Corte. Vide:



    “RECLAMAÇÃO. CONTROLE CONCENTRADO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AS AÇÕES EM CURSO NA 2. E 3. VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO PAULO - OBJETO DA PRESENTE RECLAMAÇÃO - NÃO VISAM AO JULGAMENTO DE UMA RELAÇÃO JURÍDICA CONCRETA, MAS AO DA VALIDADE DE LEI EM TESE, DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO SUPREMO TRIBUNAL (ARTIGO 102-I-A DA CF). CONFIGURADA A USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO PARA O CONTROLE CONCENTRADO, DECLARA-SE A NULIDADE "AB INITIO" DAS REFERIDAS AÇÕES, DETERMINANDO SEU ARQUIVAMENTO, POR NÃO POSSUIREM AS AUTORAS LEGITIMIDADE ATIVA PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE” (Rcl nº 434/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Francisco Rezek, DJ de 9/12/94).



    Assim, passo à análise do agravo em recurso extraordinário, por meio do qual se busca o provimento do apelo extremo interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, sustentando-se a violação dos artigos 5º, inciso LIV; 70, inciso XXX e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, bem como afronta aos artigos 283, parágrafo único e 966, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, contra o acórdão assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA. DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO. ARTIGO 966, V DO CPC/2015. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. VÁRIAS RESCISÓRIAS MANEJADAS. OBJETIVO DE REDISCUTIR O RESULTADO FIRMADO NA AÇÃO ORIGINÁRIA QUE INDEFERIU O PLEITO DE REINGRESSO EM CURSO DE FORMAÇÃO DA PMERJ. INDEFERIMENTO DA INICIAL QUE SE IMPÕE. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, I DO CPC.



    Preliminarmente, deixo de conhecer do recurso quanto às alegadas ofensas aos artigos 283, parágrafo único e 966, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, por tratarem de norma infraconstitucional, cuja suposta violação não pode ser enfrentada em sede de recurso extraordinário.



    Quanto a violação do art. 5º, inciso LIV, tem-se que o Plenário desta Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário (DJe de 1/8/13). 



    Ademais, não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante acórdão suficientemente motivado, não obstante contrário à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Por fim, ressalto que, a rescisória ajuizada pelo ora reclamante, foi julgada extinta, sem resolução do mérito, tendo em vista não ter restado demonstrado os requisitos necessários ao seu conhecimento, de acordo com o que determina o art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Transcrevo o seguinte excerto do acórdão recorrido: 



    “De início, destaque-se que diante da narrativa confusa dos fatos alegados pelo autor, é necessário um esforço substancial para a análise da presente ação rescisória. 



    Vale aqui fazer uma retrospectiva. 



    O autor ajuizou ação (proc. nº 0150567- 26.2009.8.19.0001), objetivando sua reintegração à Polícia Militar, alegando, como causa de pedir, que foi aprovado no Curso de Formação de soldado da Polícia Militar em 13.07.2000, porém, teria pedido licença em 13.09.2000, para tratamento de saúde de sua filha. O pedido foi julgado improcedente em primeira instância, e mantido em segunda instância, onde foi negado seguimento ao apelo por ser manifestamente improcedente. 



    Diante disso, o autor ajuizou a Ação Rescisória (processo nº 0064509-76.2016.8.19.0000), alegando erro de fato, sendo a respectiva inicial indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Contra a referida decisão, foram interpostos recursos especial e extraordinário, os quais foram inadmitidos pela Terceira Vice-Presidência. Para impugnar as decisões da Terceira Vice-Presidência que não conheceram dos recursos, foram interpostos agravos de instrumento, os quais foram inadmitidos por manifesta inadequação recursal. 



    Toda essa situação deu origem às ações rescisórias de nº 0013796-92.2019.8.19.0000 e nº 0008695-40.2020.8.19.0000. 



    Nos autos da Ação Rescisória n° 0013796- 92.2019.8.19.0000, foram impugnadas as decisões que inadmitiram os Recursos Especial e Extraordinário interpostos pelo interessado nos autos de ação rescisória anterior (processo nº 0064509-76.2016.8.19.0000). O feito foi julgado extinto, sem julgamento do mérito, tendo sido relator do acórdão Des. Nagib Slaibi Filho. Em consequência, foram interpostos REsp e RExt, dos quais a parte autora desistiu posteriormente. 



    Na presente Ação Rescisória, de nº 0008695- 40.2020.8.19.0000, foram impugnadas as decisões que não conheceram dos agravos de instrumentos interpostos contra a decisão que inadmitiu os Recursos Especial e Extraordinário interpostos pelo interessado nos autos de anterior ação rescisória nº 0064509-76.2016.8.19.0000, por considerar ser a hipótese de erro grosseiro, já que não cabe agravo de instrumento no caso. 



    Ou seja, já são três ações rescisórias que buscam, em verdade, questionar a negativa de reingresso no Curso de Formação da PMERJ. A própria formulação do pedido indica essa pretensão, o que é inadmissível. 



    Os argumentos não se limitam à admissibilidade dos recursos, pois renovam os fundamentos das rescisórias anteriores.



    Nesse sentido, transcreve-se a ementa mencionada pelo Parquet em seu parecer: 



    ‘Rescisória de rescisória de rescisória. Possibilidade, desde que não se use da sucessão de ações para buscar, per saltum, a rescisão do primeiro julgado. Exata hipótese dos autos. Alegações iniciais que não se prestam, sequer em tese, a desafiar o acórdão da segunda ação rescisória seguidamente ajuizada pela autora da presente demanda. Inépcia da inicial por falta de causa de pedir adequada. Indeferimento da petição e extinção do feito.(...)



    À conta desses fundamentos, julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, consoante o disposto no artigo 485, I, do NCPC, observada a gratuidade de justiça anteriormente deferida.” 



    Sob esse ângulo, evidente que o acórdão recorrido baseia-se na ausência de demonstração do cumprimento dos requisitos previstos pelo CPC para o cabimento da ação rescisória, não havendo falar em violação de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, como pretende o recorrente.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, bem como reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral do tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno desprovido , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.343.001/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Presidente, DJe de 28/10/21).



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão que não conheceu do agravo em recurso extraordinário nos autos do Processo nº 0008695-40.2020.8.19.0000.



    Observados os princípios da celeridade processual e da eficiência da prestação jurisdicional, dispenso o envio dos autos originários a esta Suprema Corte e nego seguimento ao agravo do art. 1.042 do CPC/2015 (art. 21, § 1º, do RISTF), bem como determino a juntada da cópia desta decisão nos autos de origem.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente